Tribunal: TJDFT
Processo: 0710173-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. JUSTIFICAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INOBSERVÂNCIA.
1. A norma prevista no artigo 381, §5o, do Código de Processo Civil representa inovação legislativa trazida pelo atual ordenamento processual civil brasileiro por meio da qual foram suprimidas as ações cautelares nominadas ou específicas e incorporada a antiga cautelar de justificação à ação de produção antecipada de provas.
2. O ajuizamento da ação destinada à produção antecipada de provas, ainda que para fins de justificar a existência de algum fato ou relação jurídica, deve observar os limites impostos pelos incisos I, II e III do artigo 381 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.